Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746854-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GEIZON ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0736503-14.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos líquidos do Executado para quitação do débito exequendo. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Alega que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, e que o Executado aufere remuneração líquida mensal de R$ 5.520,44, valor que comporta penhora parcial sem comprometer sua subsistência. Argumenta que, no ano de 2024, o Executado recebeu mais de R$ 105 mil, e que atualmente sua remuneração bruta é de R$ 11.240,97, conforme contracheque juntado aos autos. Defende que a penhora de 10% a 30% dos rendimentos líquidos é razoável e proporcional, e que cabe ao Executado demonstrar eventual prejuízo à sua dignidade em sede de impugnação. Postula a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar desde logo a penhora mensal sobre os rendimentos do Executado, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com autorização para prosseguimento da execução mediante penhora salarial. Preparo (ID 77719120). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte agravante tenha requerido, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o fato é que a natureza do pedido se amolda à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, razão pela qual recebo o pedido como de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte agravada/executada em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da parte. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da parte devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Diante do cenário apresentado, revela-se adequada a manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de penhora sobre os vencimentos da parte executada. A medida extrema de constrição salarial exige análise cuidadosa quanto aos efeitos concretos sobre a subsistência da devedora, o que não foi realizado nos autos. A ausência de avaliação específica acerca do impacto da penhora sobre os rendimentos mensais — que giram de forma líquida em torno de R$ 5.520,44, valor pouco superior a três salários mínimos — pode comprometer princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção à família. Sem essa verificação, qualquer restrição patrimonial nesse contexto revela-se desproporcional e inadequada. Ainda, é de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Embora a parte recorrente sustentar que a apresentação de contrarrazões ao agravo prescinde de intimação da parte adversa, especialmente quando esta, mesmo regularmente cientificada, não se manifestou na fase de cumprimento de sentença, reputo prudente assegurar-lhe a oportunidade de se pronunciar. Tal medida visa preservar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se revela pertinente a concessão de prazo específico para eventual manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador